Tribunal: TJDFT
Processo: 0709363-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE INSCRIÇÃO E DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. DEVER DO CREDOR. ART. 3o DA LEI DISTRITAL No 514/93. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. No âmbito do Distrito Federal, os consumidores possuem uma proteção ampliada, conferida pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/93, relativa à obrigação de as empresas credoras encaminharem correspondência, mediante aviso de recebimento, cientificando os devedores da existência de requerimento da inscrição dos nomes deles em cadastro de inadimplentes.
2. Essa obrigação não se confunde com a prevista no artigo 43, §2o, do Código de Defesa do Consumidor, que é destinada aos órgãos que mantêm tais cadastros, conforme se verifica em súmulas e teses firmadas em recursos repetitivos do c. STJ.
3. O descumprimento da regra imposta pelo art. 3o da Lei Distrital no 514/93 acarreta o reconhecimento da responsabilidade civil do Réu.
4. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. Na fixação dos danos morais, o magistrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a reparar adequadamente o dano suportado pelo ofendido, sem, porém, implicar o enriquecimento indevido desse ou onerar sobremaneira o ofensor de forma desnecessária.
6. Nos termos da jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição pelo legislador da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo.
7. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Por fim, somente quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor, deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15.
8. A equidade, prevista no § 8o do art. 85 do CPC/15, é regra subsidiária aplicável apenas nas estritas hipóteses que enumera, como no caso em que o percentual incidente sobre o valor da condenação resultar na fixação de honorários em quantia ínfima, circunstância não configurada no caso concreto.
9. Recursos conhecidos e parcialmente providos.